Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). "GOLPE DA OLX". RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA JUDICIALMENTE. PROVA INDICIÁRIA NÃO CORROBORADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu três acusados da imputação do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas). A denúncia descreve a obtenção de vantagem ilícita (um Macbook) mediante fraude ("golpe da OLX"), induzindo a vítima em erro com o envio de um comprovante de transferência bancária falso após negociação em sítio eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, notadamente os indícios reunidos na fase inquisitorial — como o uso do mesmo modus operandi, nome falso, número de telefone e comprovante bancário falsificado identificados em outros delitos supostamente praticados pela mesma organização criminosa, e os depoimentos policiais sobre a divisão de tarefas — são suficientes para subsidiar um decreto condenatório, mesmo diante da ausência de individualização da conduta dos réus na fase judicial e da introdução de dúvida razoável por outros elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora existam fortes indícios de que os réus integravam um esquema criminoso especializado em fraudes pela internet, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório não foi suficiente para delinear com a certeza necessária a participação específica dos apelados no golpe sofrido pela vítima.
4. Os depoimentos judiciais da vítima e dos policiais não permitiram apontar inequivocamente os réus como autores. A vítima declarou ter negociado com apenas uma pessoa, sem saber precisar quem e os agentes, embora descrevessem o funcionamento geral da organização, admitiram não se recordar das particularidades do caso em tela.
5. A circunstância de o número de telefone usado para aplicar o golpe ser o mesmo utilizado em outras fraudes vinculadas ao grupo, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para imputar a autoria aos acusados.
6. O depoimento de um informante, ouvido em juízo, que confessou a prática do estelionato contra a vítima e afirmou ter agido sozinho introduziu uma dúvida razoável e concreta sobre a tese acusatória de coautoria.
7. O Direito Penal não admite condenações por presunção ou com base no histórico dos acusados. A alegação do Ministério Público de que a identidade do modus operandi e dos instrumentos do crime comprova, por obviedade, a autoria, não se sustenta, pois a prova, para ser válida, deve referir-se ao fato específico descrito na denúncia.
8. Diante de um acervo probatório judicializado frágil, inseguro e não inequívoco, a existência de dúvida razoável impõe a absolvição, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência e ao postulado in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Indícios apurados na fase inquisitorial, como a utilização do mesmo 'modus operandi' de uma organização criminosa ou o histórico criminal dos réus, não são suficientes para fundamentar uma condenação penal quando não corroborados por provas seguras e inequívocas produzidas em juízo, impondo-se a absolvição com base no princípio 'in dubio pro reo' se persistir dúvida razoável sobre a autoria do fato específico descrito na denúncia."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, IV e art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: N/A.